Tribunal: CARF
Processo: 10340.720112/2024-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720112/2024-69
ACÓRDÃO
3102-003.401 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PIQUIRI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2020, 2021, 2022
FALTA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO DO IMPOSTO.
A falta de declaração e de recolhimento de saldos devedores do IPI,
apurada pelo cotejamento entre dados de declarações e de documentos
fiscais, enseja a exigência do imposto acrescido de juros de mora e da
multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DUPLICADO.
Nos termos do art. 80 da Lei no 4.502/64, o percentual de multa de ofício
será duplicado, ocorrendo reincidência específica e quando constatada a
intenção de omitir ou reduzir o montante a recolher aos cofres públicos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Wilson Antônio de Souza Corrêa, Joana Maria de
Oliveira Guimarães e Sabrina Coutinho Barbosa, que entendiam pela redução da multa de ofício ao
patamar de 75%, nos termos da fundamentação exposta no voto. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.401 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720112/2024-69
2
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel – Redator Designado
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Jorge Luís Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Wilson Antônio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto como meu relatório o exposto pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), que descreve de forma sucinta e adequada os fatos constantes dos presentes
autos:
Trata o presente processo de Auto de Infração para exigência de Imposto
sobre Produtos Industrializados _ IPI, no valor principal de R$ 31.742.923,87,
acrescido de multa de ofício no percentual de 150% e mais juros moratórios
calculados até 02/2024, totalizando R$ 87.433.013,94, em razão das seguintes
infrações: 01 - Falta de declaração/recolhimento do saldo devedor do IPI
escriturado (total ou parcial) e 02 – Falta de escrituração de débito de IPI lançado
em nota fiscal (total ou parcial).
As infrações apuradas foram descritas no Termo de Verificação Fiscal, às fls.
536/548, que é parte integrante do auto de infração, de onde se destacam os
seguintes fatos:
A empresa PIQUIRI se encontra cadastrada na CNAE 1721-4-00 Fabricação
de papel, conforme cadastro CNPJ e tem como objeto social a fabricação de pasta
e papel, serraria e comércio de madeira bruta e beneficiada, e embalagens (fls.
16/20), o que a caracteriza como estabelecimento industrial e, portanto,
contribuinte do IPI.
No período examinado, que compreendeu 01/2020 a 12/2022, constatou-
se a falta de registro na escrituração fiscal do IPI (SPED – Fiscal – EFD ICMS IPI) de
débitos de IPI lançados em notas fiscais de saída, resultando em divergência na
apuração de saldos devedores de IPI, sendo que em alguns períodos houve saldo
devedor na escrita sem o correspondente pagamento e/ou confissão dos débitos
em DCTF. Intimada a justificar as irregularidades apontadas, a contribuinte
informou que decorreram de falha de configuração nos sistemas de apuração da
escrita fiscal.
A fiscalização procedeu à reconstituição da escrita da contribuinte,
intimando-a a se manifestar sobre a correção dos valores apurados pela
fiscalização, conforme anexo ao Termo de Intimação Fiscal, devendo em caso de
discordância, apontar as divergências encontradas, acompanhadas das devidas
justificativas e comprovações.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.401 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720112/2024-69
3
Em resposta, a empresa informou que após a verificação dos documentos e
conferência dos cálculos, confirmava os valores apurados na reconstituição do
RAIPI constante do Termo de Intimação Fiscal.
Sobre a infração “Ausência de Declaração/Recolhimento do Saldo Devedor
do IPI Apurado”, a fiscalização verificou que, em alguns períodos de apuração dos
anos fiscalizados, 2020 a 2022, apesar de apurar em sua escrita fiscal, SPED –
Fiscal – EFD ICMS IPI valores a recolher de IPI, a empresa deixou de declarar e de
recolher os débitos apurados. Em consultas aos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil, constatou-se que no período sob fiscalização, a
contribuinte não efetuou nenhum recolhimento e também não declarou nenhum
débito em DCTF de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI. Os períodos de
apuração em que a contribuinte apurou valores a recolher, conforme sua escrita
fiscal foram demonstrados na tabela às fls. 541 do TVF. Os valores exigidos no
presente lançamento de ofício correspondem aos valores da coluna “Saldo IPI a
Recolher SOMA”.
Sobre a infração “Ausência de Escrituração de Débitos de IPI Lançados em
Notas Fiscais de Saída”, a fiscalização verificou no confronto entre as notas fiscais
de saídas e as informações do SPED – Fiscal – EFD ICMS IPI, que o estabelecimento
industrial deixou de escriturar débitos de IPI lançados em notas fiscais de saída e,
consequentemente, também não declarou nem recolheu o imposto
correspondente. Considerando que a contribuinte informou que as divergências
decorreram de falha de sistemas e não apontou nenhuma discordância,
concordando com os valores constantes da reconstituição da escrita que lhe
foram encaminhados por meio do Termo de Intimação Fiscal no 01/2024 (fls.
24/27), procedeu-se à reconstituição com base nas notas fiscais eletrônicas
emitidas pela contribuinte e por terceiros. Na tabela IPI DEST SAÍDAS POR NOTA
FISCAL E ITEM, fls. 535, estão relacionadas todas as notas fiscais de saídas,
detalhadas por item, consideradas na apuração de débitos. Os créditos de IPI
foram apurados com base nas notas fiscais emitidas por terceiros (fornecedores),
conforme tabela CRÉDITOS DE IPI _ NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR TERCEIROS _
VENDAS E DEVOLUÇÃO DE COMPRAS, fls. 534.
Confrontando os valores da reconstituição com os valores informados na
escrita fiscal da contribuinte foram obtidas as diferenças a serem exigidas, face a
ausência de escrituração de 543/544, com a aplicação de multa, nos termos do
art. 80, § 6o, II, da Lei 4.502/64 (art. 569 do Decreto no 7.212/10), a qual foi
duplicada em razão da ocorrência de reincidência ou sonegação, fraude ou
conluio. No caso, verificou-se a existência de outras fiscalizações anteriores em
que foram encontradas as mesmas infrações e condutas da fiscalizada.
As irregularidades encontradas em fiscalizações anteriores resultaram na
constituição de crédito tributário no montante de R$ 18.207.856,36,
materializado através do PAF no 11070.737880/2019-84. Posteriormente, em
novo procedimento fiscal, foram constatadas as mesmas irregularidades, oriundas
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.401 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720112/2024-69
4
da falta de declaração de débitos de IPI em DCTF e diferenças entre o montante
do IPI destacado nas notas fiscais de saídas e os valores escriturados na EFD ICMS
IPI, compreendendo o período de janeiro de 2018 a dezembro de 2019, tendo
sido o procedimento fiscal encerrado com a constituição do crédito tributário no
valor de R$ 14.116.932,90, materializado através do PAF no 10.340-720.557/2021-
04 Por fim, identificadas situações que, em tese, configurariam os crimes
definidos nos arts. 1o e 2o, inciso II, da Lei no 8.137/90, foi formalizada
Representação Fiscal para Fins Penais, consubstanciada no processo n°
10340.720118/2024-36.
Cientificada em 22/02/2024, a contribuinte apresentou impugnação em
20/03/2024, de onde se destacam as seguintes alegações:
- A impugnante informa que dispõe de toda documentação necessária ao
deslinde da fiscalização do período solicitado, contudo em razão de dificuldades
financeiras que acarretaram na dispensa de diversos funcionários, teve
dificuldades para administrar as informações, bem como efetuar o recolhimento
do tributo em questão.
- Destaca que respondeu idoneamente aos pleitos da autoridade fiscal,
sendo forçoso reconhecer que alguns aspectos geram descrédito ao lançamento
fiscal, como se denota da expressão “presumindo-se”, que serve de fundamento à
autuação, caracterizando-se injustiça no montante da aplicação fiscal.
- Enfatiza que comprovou a origem dos débitos e que a alegação de que
houve crime com representação fiscal para fins penais mostra-se precipitada e
não merece prosperar, pois foi feita em desacordo com a realidade dos fatos.
- A comprovação da regularidade da escrita fiscal da impugnante evidencia
a fragilidade das provas da acusação quanto ao fato alegado, não havendo certeza
quanto à existência veemente dos fatos alegados na autuação, ou seja, dos
indícios (Dolo ou má fé), para presumir a ocorrência de operações tributadas.
Entende que trouxe provas na impugnação que refutam as da fiscalização e tem
força de desconstituir a presunção legal firmada pelo Fisco, que não se presta
para constituição do fato jurídico tributário constante do auto de infração.
- Cita doutrina para fundamentar suas alegações de que não houve a
comprovação da infração, em desrespeito ao art. 142 do CTN e pede o
cancelamento do auto de infração.
- Sobre a multa aplicada, reafirma que não cometeu a infração apontada
pelo Fisco para que lhe seja imputada multa qualificada de 150%, tratando-se o
caso de mera e suposta não apuração do tributo devido pelo setor contábil da
impugnante. Sustenta que os fatos narrados pela autoridade fiscal não
demonstram embasamento para a qualificação da multa, que desrespeita os
princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e não confisco.
Destaca que não agiu com dolo, mas que as condutas foram justificadas com a
precária crise financeira que vem enfrentando.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.401 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720112/2024-69
5
- Apresenta decisões do CARF que teria aplicado a nova lei no 14.689/23,
para excluir o agravamento das multas de ofício, reduzindo-as ao percentual legal.
- Finaliza requerendo o cancelamento da autuação fiscal, ou, em caso de
não acolhimento, a diminuição da multa punitiva para um percentual mínimo da
legislação.
É o Relatório.
Seguindo o regular curso processual, o juízo a quo decidiu pela improcedência da
manifestação, ao constatar a falta de declaração e de recolhimento de saldos devedores do IPI,
circunstância que enseja a aplicação de multa de ofício. No caso em tela, reconhecida a
reincidência, a penalidade foi aplicada em seu percentual duplicado, correspondente a 150%. A
decisão foi assim ementada:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2022
FALTA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO DO IMPOSTO.
A falta de declaração e de recolhimento de saldos devedores do IPI, apurada pelo
cotejamento entre dados de declarações e de documentos fiscais, enseja a
exigência do imposto acrescido de juros de mora e da multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DUPLICADO.
Nos termos do art. 80 da Lei no 4.502/64, o percentual de multa de ofício será
duplicado, ocorrendo reincidência específica ou, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis, quando constatada a intenção
de omitir ou reduzir o montante a recolher aos cofres públicos.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/01/2020 a
31/12/2022 ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de
ilegalidade e de inconstitucionalidade.
DOUTRINA E DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
A doutrina e as decisões administrativas e as judiciais, à exceção das decisões do
STF sobre inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de Súmula
vinculante, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada, a Recorrente interpôs o competente Recurso Voluntário, reiterando as
matérias já apresentadas em sede de impugnação, notadamente quanto à instabilidade financeira
enfrentada pela empresa, bem como sustentando que foram fornecidos à autoridade fiscal os
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.401 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720112/2024-69
6
documentos por ela requeridos. Alega, ainda, que a imputação de conduta dolosa pela autoridade
fiscal configura mera presunção, diante da inexistência de provas de dolo ou má-fé, defendendo,
assim, a redução da multa por ausência de elemento subjetivo. Por tais razões, requer a anulação
do auto de infração.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Como relatado, o caso versa sobre lançamento para exigência de IPI referente aos
anos-calendário de 2020, 2021 e 2022, em razão da falta de declaração e de recolhimento do
imposto, bem como da aplicação de multa de ofício no percentual de 150%, em razão da
caracterização de reincidência na conduta da Recorrente, diante da existência de outras autuações
relativas à mesma infração, lavradas nos PAF no 11070.737880/2019-84 (anos anteriores) e no
10.340-720.557/2021-04 (anos 2018 e 2019).
Ao apreciar a impugnação da empresa, ora Recorrente, a DRJ confirmou a
legalidade do lançamento, com fundamento nas verificações realizadas pela autoridade fiscal a
partir dos registros fiscais e contábeis da própria Recorrente, notadamente do Livro RAIPI e de
dados extraídos do SPED.
Constatou-se que os produtos industrializados foram por ela comercializados com
destaque do IPI nas notas fiscais, porém nem todos os valores destacados foram devidamente
escriturados na EFD, tampouco confessados em DCTF ou recolhidos, fato este confirmado pela
própria Recorrente, o que afasta a alegação de autuação baseada em presunção ou falta de
provas.
Diante disso, entendeu-se caracterizada a infração consistente na falta de
declaração, falta de recolhimento e falta de escrituração do imposto.
A aplicação da multa de ofício no percentual de 150% também foi considerada
correta, em razão da caracterização de conduta dolosa, inclusive pela ausência de declaração dos
débitos em determinados períodos.
A principal linha argumentativa da Recorrente consiste na alegada ausência de
provas da conduta dolosa imputada pela autoridade fiscal, nos seguintes termos:
No entanto, em razão da instabilidade financeira que enfrenta nos últimos
5 (cinco) anos, tendo que abrir mão de funcionários administrativos, a Recorrente
encontrou sérias dificuldades em administrar as informações, bem como o
recolhimento do tributo em questão.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.401 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720112/2024-69
7
Nota-se, nobres Julgadores, que a Recorrente respondeu idoneamente aos
pleitos da autoridade fiscal, de modo que não agiu com dolo para ter a
qualificação em dobro da multa punitiva.
Neste sentido, cumpre esclarecer que a recorrente forneceu todos os dados
com relação aos valores do período solicitado, sendo comprovada a origem dos
débitos, pelos motivos expostos acima, fato que, por si só, não pode ensejar a
aplicação da penalidade dolosa incluindo a totalidade do crédito tributário no
valor exorbitante de R$ 87.433.013,94 (oitenta e sete milhões quatrocentos e
trinta e três mil treze reais e noventa e quatro centavos).
Deste modo, a alegação com base em que, em tese, configuram crime com
Representação Fiscal para fins Penais, mostra-se precipitada e não merece
prosperar, pois foi feita em desarcordo com a realidade dos fatos.
[...]
Ademais, cumpre esclarecer que trata-se a recorrente de empresa idônea,
atuantes há anos no mercado. A comprovação da regularidade da escrita fiscal da
recorrente evidencia a fragilidade das provas da acusação quanto ao fato alegado.
Por essas razões, não há certeza quanto à existência veemente dos fatos alegados
na autuação, ou seja, dos indícios (Dolo ou má fé), para presumir a ocorrência de
operações tributadas, visto que as provas trazidas nesse momento refutam as da
fiscalização e tem força de desconstituir a presunção legal firmada pelo fisco, de
maneira que essa presunção não se presta para fins de constituição do fato
jurídico tributário constante no AIIM.
[...]
Contudo, a Recorrente não cometeu nenhuma infração dos dispositivos
acima, seja com fraude, dolo ou conluio, para que lhe fosse imputado multa
qualificada duplicada de 150% ( cento e cinquenta por cento).
No presente caso, em nenhum momento agiu com dolo, posto que sua
conduta fora realizada por estrita necessidade, de acordo com a precária crise
financeira que enfrentou.
[...]
Sendo assim, restou comprovado que não houve por parte da Recorrente
dolo, fraude ou qualquer conduta que ensejasse a aplicação de referida multa,
restando a mesma, em desacordo com a legislação vigente.
Cumpre ressaltar que o fundamento exarado pela decisão recorrida sobre a
reincidência na conduta da Recorrente em outras autuações não deve prosperar,
posto que, a bem da verdade, as autuações referem-se a um só objeto (IPI) e
possuem condutas idênticas, restando tais em discussão neste Tribunal pelas
mesmas razões, de modo que pelos argumentos de defesa da recorrente justifica-
se a redução da penalidade, não havendo que se falar em manutenção desta.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.401 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720112/2024-69
8
A necessidade de correta declaração e de recolhimento do IPI foi exaustivamente
abordada tanto pela DRJ quanto pela autoridade fiscal, já no âmbito do Termo de Verificação
Fiscal.
A fundamentação legal encontra respaldo no art. 24 da Lei no 4.502/64, segundo o
qual são obrigados ao pagamento do imposto, na condição de contribuintes: (i) o industrial, em
relação ao fato gerador decorrente da saída do produto que industrializar em seu
estabelecimento, bem como quanto aos demais fatos geradores decorrentes de atos que praticar;
e (ii) o estabelecimento equiparado a industrial, relativamente aos produtos que dele saírem e aos
demais fatos geradores decorrentes de atos por ele praticados.
No mesmo sentido, o Regulamento do IPI (RIPI) dispõe, em seu art. 35, inciso II, que
constitui fato gerador do imposto a saída de produto do estabelecimento industrial ou equiparado
a industrial. Ademais, conforme estabelece o art. 182 do RIPI, os atos de iniciativa do sujeito
passivo são praticados sob sua exclusiva responsabilidade, sendo que, nos termos do inciso I,
alínea “b”, tais atos se consideram ocorridos, quanto ao momento, na saída do produto do
estabelecimento industrial ou equiparado a industrial.
No que se refere a esse aspecto, a Recorrente não apresenta qualquer impugnação
específica, tampouco atribui a terceiro a responsabilidade pelo recolhimento do imposto, nem
nega a efetiva ocorrência das operações tributadas. Sua defesa limita-se à alegação de
dificuldades na gestão e organização das informações fiscais e contábeis ao longo de, ao menos,
cinco anos, argumento que, por si só, não afasta a obrigação tributária nem elide a exigência fiscal
constituída.
Diante do exposto, no que se refere a este tópico, entendo acertada a decisão
recorrida, a qual deve ser integralmente mantida.
No que se refere à multa de ofício aplicada no percentual de 150%, sob o
fundamento de reincidência, entendo que a penalidade merece ser revista, pelas razões a seguir
expostas.
Para a configuração da reincidência arguida pela autoridade fiscal, é necessário que
a infração anterior esteja definitivamente constituída, isto é, que tenha havido decisão final,
administrativa ou judicial, com o esgotamento das vias de impugnação. Somente a partir desse
momento é que eventual nova prática da mesma infração pode ser juridicamente considerada
reincidente.
Isso porque a reincidência pressupõe a existência de infração anterior definitiva, o
que se extrai do próprio sistema do Código Tributário Nacional, notadamente dos arts. 142 e 145,
que tratam da constituição do crédito tributário e de sua definitividade, bem como do Decreto no
70.235/72, em especial do art. 42, que dispõe sobre a definitividade das decisões no processo
administrativo fiscal.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.401 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720112/2024-69
9
Atos ainda pendentes de julgamento, ou seja, em discussão na esfera
administrativa, não se qualificam como infrações definitivamente constituídas e, portanto, não
caracterizam reincidência.
No caso concreto, os processos administrativos fiscais indicados pela autoridade
fiscal como ensejadores da reincidência — PAF no 11070.737880/2019-84 (anos anteriores) e PAF
no 10.340-720.557/2021-04 (anos-calendário de 2018 e 2019) — ainda se encontram pendentes
de julgamento neste Tribunal.
Dessa forma, não há, no presente momento, suporte jurídico para o
reconhecimento da reincidência e, por conseguinte, para a manutenção da multa de ofício em seu
percentual majorado.
Não bastasse, ainda que se admitisse dolo na conduta da Recorrente, o Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do RE 736.090, sob o regime da repercussão geral (Tema 863),
fixou a tese de que, até a edição de lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária
qualificada por sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% do débito tributário, podendo
chegar a 150% apenas em caso de reincidência, nos termos do art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96.
Do referido julgado extrai-se que a reincidência exige a prática reiterada da mesma conduta
dolosa após a constituição definitiva de infração anterior, isto é, após condenação prévia do
contribuinte, hipótese em que se admite o agravamento da penalidade.
No caso concreto, conforme já exposto, a Recorrente não possui condenação
anterior definitiva, razão pela qual não há que se falar em reincidência.
Inexistente a reincidência, a penalidade aplicável é a multa de ofício no percentual
de 75%, nos termos do art. 80 da Lei no 4.502/64, segundo o qual a falta de lançamento, total ou
parcial, do IPI na respectiva nota fiscal, ou a falta de recolhimento do imposto lançado, sujeita o
contribuinte à multa de ofício de setenta e cinco por cento do valor do imposto que deixou de ser
lançado ou recolhido.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reduzir a multa
isolada ao patamar de 75%, nos termos da fundamentação exposta no presente voto.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel, redator designado
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.401 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720112/2024-69
10
Em que pesem os argumentos expostos no voto da i. Relatora, meu entendimento e
minhas conclusões com relação ao presente caso são divergentes.
Como bem relatado, o caso versa sobre lançamento para exigência de IPI referente
aos anos-calendário de 2020, 2021 e 2022, em razão da falta de declaração e de recolhimento do
imposto, bem como da aplicação de multa de ofício no percentual de 150%, em razão da
caracterização de reincidência na conduta da Recorrente, diante da existência de outras autuações
relativas à mesma infração, lavradas nos PAF no 11070.737880/2019-84 (anos anteriores) e no
10.340-720.557/2021-04 (anos 2018 e 2019).
Quanto à falta de declaração/recolhimento de IPI, a Relatora sintetizou de forma
perfeita o entendimento da Turma: “o que se refere a esse aspecto, a Recorrente não apresenta
qualquer impugnação específica, tampouco atribui a terceiro a responsabilidade pelo
recolhimento do imposto, nem nega a efetiva ocorrência das operações tributadas. Sua defesa
limita-se à alegação de dificuldades na gestão e organização das informações fiscais e contábeis ao
longo de, ao menos, cinco anos, argumento que, por si só, não afasta a obrigação tributária nem
elide a exigência fiscal constituída”.
A divergência de entendimento resume-se, assim, à multa aplicada.
A Relatora entende que não foi caracterizada a reincidência já que os autos
anteriores não estão definitivamente julgados e que, assim, a multa aplicável seria a de 75%.
O acórdão recorrido tratou especificamente dessa questão, conforme excertos
abaixo, que adoto como razões de decidir:
A exigência do imposto devido se deu com a aplicação de multa de ofício de
150%, fundamentada no art. 80, caput e § 6o, inciso II, da Lei no 4.502/64, uma
vez que restou configurada a intenção dolosa do sujeito passivo de não realizar o
pagamento do IPI devido, inclusive, havendo alguns períodos em que sequer
declarou os débitos. Além disso, constata-se que a impugnante não contradiz ou
confronta a apuração fiscal, inclusive confirmando a reconstituição da escrita ao
ser intimada a se manifestar sobre os fatos apurados ainda no curso do
procedimento fiscal. Na impugnação, a empresa limita sua defesa às alegações de
dificuldades financeiras para fazer os registros contábeis das informações e os
recolhimentos dos valores apurados pelo Fisco. Entende que o fato de ter
respondido às intimações fiscais reveste sua conduta de idoneidade e deveria
afastar a aplicação da multa de ofício de 150%, ou no mínimo sua redução.
Importa destacar que em relação ao IPI, a capitulação legal para exigência da
multa de ofício duplicada tem fundamentação específica na Lei no 4.502/64, a
qual não foi alcançada pelas alterações promovidas pela Lei no 14.689/2023.
Deste modo, não cabe a redução da multa de ofício pleiteada pela impugnante,
por não se tratar de exigência capitulada no art. 44 da Lei no 9.430/96.
Resta averiguar se a aplicação da multa de ofício no percentual de 150% seguiu
corretamente os ditames legais. Como se sabe, aplica-se a multa de 75% à falta de
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.401 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720112/2024-69
11
lançamento do valor, total ou parcial, do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) na respectiva nota fiscal ou à falta de recolhimento do imposto lançado,
conforme o disposto no caput do art. 80 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964:
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre
produtos industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de
recolhimento do imposto lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício
de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do imposto que deixou de ser
lançado ou recolhido.
(...)
O aumento do percentual da multa de ofício se rege pelo que dispõe o § 6o do
mesmo dispositivo:
(...)
§ 6o O percentual de multa a que se refere o caput deste artigo,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis, será:
I - aumentado de metade, ocorrendo apenas uma circunstância agravante,
exceto a reincidência específica;
II - duplicado, ocorrendo reincidência específica ou mais de uma
circunstância agravante e nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 desta Lei.
(...)
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
A responsabilidade do sujeito passivo pelo cumprimento das obrigações
tributárias, principais ou acessórias, é objetiva. Contudo, na graduação da pena, a
autoridade fiscal deve levar em conta o elemento subjetivo, volitivo, agregado à
conduta do particular, vislumbrado mediante elementos de prova direta ou
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.401 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720112/2024-69
12
indireta. Observado o dolo, nos termos dos dispositivos antes transcritos, a multa
punitiva deve ser majorada para 150%.
Ora, conforme se lê no relatório fiscal, a infração não se resumiu a não recolher o
IPI devido nas operações de saída dos produtos do estabelecimento industrial. A
empresa, sem qualquer explicação plausível, deixou de escriturar e declarar o IPI
incidente nessas saídas de produtos. Além disso, ao ser intimado, ainda durante o
procedimento fiscal, a esclarecer os fatos ou retificar os registros fiscais, a
interessada não apresentou qualquer justificativa para referida ausência, apesar
da oportunidade que lhe foi dada ainda naquele momento prévio. Tampouco
trouxe, posteriormente, quaisquer argumentos e documentos próprios que
viessem comprovar sua intenção de cumprir com as obrigações fiscais e
tributárias. Restringe-se a alegar, de forma genérica, ausência de dolo.
A conduta qualificada nos autos demonstra, inequivocamente, a intenção do
agente em burlar a Administração Tributária e evitar o adimplemento das
prestações pecuniárias nos prazos legais de vencimento. A empresa autuada,
além de não escriturar no Livro RAIPI parte do IPI destacado nas notas fiscais de
saída, sequer declarou/confessou em DCTF os débitos apurados no mesmo Livro,
tampouco efetuou qualquer recolhimento de IPI durante todo período fiscalizado
(2020 a 2022). A característica da ação dolosa é o desejo consciente do agente
pelo resultado e a assunção do risco de produzi-lo. Dessa forma, restou
plenamente denotado seu objetivo de diminuir o valor do tributo a recolher, o
que leva à correta aplicação do dispositivo do art. 80, § 6o, II, da Lei no
4.502/1964.
Deve-se observar ainda que a conduta da contribuinte é reincidente, como se
observa em consulta processual, a interessada responde sobre os mesmos fatos
relativos à ausência de declaração de débitos e de recolhimento do IPI devido nos
Processos Administrativos no 11070.737880/2019-84 (01/01/2015 a 31/12/2017)
e no 10340.720557/2021-04 (01/01/2018 a 31/12/2019), ambos julgados em 1a
instância administrativa, com decisão desfavorável à empresa autuada.
Conclui-se que a multa duplicada, majorada para 150%, encontra-se
fundamentada no art. 80, parágrafo 6o, inciso II, tanto na primeira parte do
dispositivo que trata da reincidência específica, quanto na segunda parte que
trata das hipóteses de dolo, fraude e simulação (art. 71, 72 e 73 da lei).
Conforme disposto acima, a multa qualificada é fundamentada no inciso II,
parágrafo 6o do art. 80 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964. O fato de os processos
administrativos citados não estarem definitivamente julgados não significa que não houve a
reincidência, que é clara e óbvia neste caso, não sendo contestada nem mesmo pela própria
empresa.
A menção aos processos administrativos teve como objetivo demonstrar que a
conduta é contumaz, já que a empresa foi autuada pela mesma prática de omitir valores devidos
ao IPI em pelo menos mais 02 processos administrativos. O contribuinte é, assim, reincidente,
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.401 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720112/2024-69
13
ficando clara, nesse contexto, a tentativa impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária dos valores efetivamente devidos, justificando a
qualificação da multa.
Cumpre salientar que, ainda que não aplicável ao presente lançamento, a própria
Lei no 14.689/23, que alterou o artigo 44 da Lei no 9.430/1996 no sentido de determinar o
percentual da multa de ofício qualificada em 100%, prevê a multa de 150% nos casos de
reincidência:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
(negrito nosso)
Assim, a decisão de piso deve ser mantida.
Conclusão
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel

Fl. 652
DF CARF MF
Original